Tribunal: STF
Processo: RE 95687
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- São cumuláveis os juros moratórios pelo atraso no pagamento da indenização e os juros compensatórios pela utilização do imóvel. Precedente: RE 90.656.
- A percentagem correspondente aos honorários advocatícios incide sobre a diferença entre o valor da oferta e da indenização acrescida dos juros, pois que estes também integram a indenização.
- Recurso extraordinário conhecido em parte e provido.